Tribunal: TJSP
Processo: 1006253-04.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Apelações. Ação civil pública. Pretensão que seja declarada a nulidade do 3o Termo Aditivo do Contrato no 94/2022 celebrado entre o Município de São Caetano do Sul e a Concrepoxi Engenharia Ltda. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Juízo de primeiro grau que formou o seu convencimento com base em provas documentais suficientes. As sanções aplicadas à Concrepoxi Engenharia Ltda. não

Ementa:
Apelações. Ação civil pública. Pretensão que seja declarada a nulidade do 3o Termo Aditivo do Contrato no 94/2022 celebrado entre o Município de São Caetano do Sul e a Concrepoxi Engenharia Ltda. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Juízo de primeiro grau que formou o seu convencimento com base em provas documentais suficientes. As sanções aplicadas à Concrepoxi Engenharia Ltda. não impedem a validade do 3o Termo Aditivo, pois a declaração de inidoneidade possui efeitos ex nunc, conforme entendimento do STJ. AgInt no Resp no 1.552.078/DF. A condenação em honorários advocatícios é inviável, conforme o art. 18 da Lei no 7.347/85, que afasta tal condenação em ações civis públicas, exceto em caso de má-fé. Sentença mantida. Recursos improvidos.